Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706077-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA, SERGIO CARDOSO ALBINO, ATRIUM GESTAO DE IMOVEIS LTDA, STRUTTURA ENGENHARIA LTDA APELADO: MARCIA FIGUEIRA DE ALMEIDA DOS SANTOS, ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O A Apelação interposta por Struttura Engenharia (ID 61715708), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator